Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO TEMPORÁRIA – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DE ATOS PRATICADOS NA MENORIDADE E AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou prisão temporária em investigação relativa a tráfico interestadual de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa, sustentando-se a ilegalidade da custódia por suposto cerceamento de defesa decorrente do sigilo do inquérito, nulidade de atos praticados quando o investigado era menor de idade e inexistência dos requisitos legais da medida cautelar extrema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) perda superveniente do objeto quanto à alegação de cerceamento de defesa por negativa de acesso aos autos sigilosos; (ii) validade da investigação e da prisão temporária diante da alegada nulidade de atos praticados na menoridade; (iii) presença dos requisitos legais da prisão temporária e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus perde o objeto, em parte, quanto à alegação de cerceamento de defesa, diante do levantamento do sigilo do inquérito e do deferimento da habilitação dos advogados.
2. A prisão temporária é medida excepcional, admitida quando presentes os requisitos do art. 1o da Lei no 7.960/1989, especialmente a imprescindibilidade para as investigações e a existência de fundadas razões de autoria ou participação em crime legalmente previsto.
3. A decisão que decretou a custódia encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam a atuação do investigado em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, bem como a necessidade da segregação para resguardar a eficácia das diligências em curso.
4. A investigação concentra-se em condutas contemporâneas e de natureza permanente, praticadas já na maioridade, não havendo nulidade automática pelo fato de existirem atos pretéritos praticados antes dos 18 anos, os quais não contaminam a persecução penal atual.
5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes, não afastam, por si sós, a prisão temporária quando demonstrada a gravidade concreta dos delitos e o periculum libertatis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus admitido em parte e ordem denegada.
Tese de julgamento: É legítima a prisão temporária quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida para investigações de crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis para afastar a custódia e inexistente nulidade automática por atos pretéritos praticados na menoridade quando a persecução recai sobre condutas contemporâneas e permanentes.
Dispositivos legais citados: Art. 1o, incisos I e III, alínea “n”, da Lei no 7.960/1989; Art. 2o, § 4o, da Lei no 8.072/1990; Arts. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal; Art. 228 da Constituição Federal; Art. 27 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1653988, HC 0738583-75.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, julgado em 26/01/2023; TJDFT, Acórdão 1947191, HC 0744563-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024.